Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MAIOR POR ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ POR PARTE DA BENEFICIÁRIA. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de conhecimento proposta com a finalidade de obter a condenação de servidora pública aposentada ao ressarcimento de valores recebidos em excesso a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. O d. Magistrado sentenciante considerou incabível o ressarcimento pretendido, porquanto configurada a boa-fé da servidora. O apelante insiste na tese de que não estearia caracterizada a boa-fé por parte da servidora beneficiada com o pagamento indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se seria possível impor a servidora aposentada a obrigação de restituir valores recebidos a maior em decorrência de erro operacional da Administração na conversão de licença-prêmio em pecúnia, considerando a alegação de boa-fé no recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que [o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 1.009).
4. Observado, no caso concreto, que a ré não contribuiu para o erro operacional administrativo que culminou com o pagamento a maior da verba relativa à conversão de licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia e que, por ocasião do recebimento, a ré não tinha condições de identificar eventual equívoco na base de cálculo adotada pela Administração, deve ser reconhecida a sua boa-fé, circunstância que torna incabível a imposição da obrigação de restituir ao erário os valores recebidos em excesso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Majoração dos honorários de sucumbência.
Tese de julgamento:
1. A devolução de valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública somente é exigível quando não estiver caracterizada a boa-fé objetiva do servidor.
2. A boa-fé objetiva é presumida quando o servidor não contribui para o erro administrativo e não tem condições razoáveis de identificar o pagamento indevido.
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, arts. 139, 142 e 119; Decreto Distrital no 40.208/2019, art. 7o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009; TJDFT, APC no 0701106-90.2024.8.07.0018, Relator Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 04/02/2025; APC no 0716084-43.2022.8.07.0018, Relator Designado Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, j. 07/02/2024.